Tribunal: TJMT
Processo: 1032770-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032770-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO MELCHERT - CPF: 745.536.079-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar humanitária. Alegação de doença grave e idade avançada. Requisitos do art. 117 da LEP não preenchidos. Tratamento médico passível de realização no cárcere. Medicamentos de administração oral. não comprovação da persistência de extrema debilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou o benefício da prisão domiciliar anteriormente concedido e determinou o cumprimento da pena em regime fechado, após o trânsito em julgado da condenação pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que o reeducando possui 68 anos de idade e sofre de graves problemas de saúde (cardiopatia e outros), sustentando a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos para a concessão da prisão domiciliar humanitária (art. 117, II, da LEP), nomeadamente a extrema debilidade do apenado por motivo de doença grave e a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

4. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando comprovada, de forma simultânea, a extrema debilidade física decorrente de doença grave e a incapacidade do estabelecimento prisional de fornecer o tratamento necessário.

5. Os documentos médicos apresentados indicam que o apenado é portador de doenças crônicas (hipertensão e cardiopatia), contudo, o tratamento prescrito consiste em medicamentos de administração oral, passíveis de fornecimento e supervisão no ambiente carcerário.

6. Não há nos autos comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de prestar a assistência devida, tampouco documentação médica atualizada que demonstre a persistência de quadro de extrema debilidade que inviabilize o encarceramento.

7. A idade do apenado (68 anos) não autoriza, por si só, o benefício. O histórico de reiteradas violações das condições do monitoramento eletrônico reforça a necessidade de rigor no cumprimento da pena e afasta a credibilidade para a concessão de benefícios excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado exige a comprovação cumulativa de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 2. A existência de doenças crônicas controláveis por medicamentos de uso oral, sem prova da ineficiência da assistência médica estatal, não autoriza o deferimento da benesse. 3.
A idade do apenado (68 anos) não autoriza, por si só, o benefício”.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 217-A; CPP, art. 319, IX; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 117, I e II, 118, § 2o, e 146-C, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 982.805/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Antonio Sergio Melchert
, por intermédio da

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos autos da execução penal n.o 2000023-92.2024.8.11.0096, revogou o benefício da prisão domiciliar anteriormente concedido, determinando o cumprimento da pena em regime fechado.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a revogação da prisão domiciliar decorreu do suposto descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, o que, segundo alega, teria ocorrido sem dolo ou má-fé, em razão da necessidade de cirurgia cardíaca e de tratamento médico.

Argumenta que o Agravante, com 68 anos de idade, apresenta graves debilidade de saúde, faz uso contínuo de múltiplos medicamentos controlados e necessita de acompanhamento médico permanente por equipe multidisciplinar.

Aduz, por fim, que o quadro clínico enfrentado, somado à idade avançada, é incompatível com o cumprimento da pena em regime fechado, razão pela qual requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (ID. 316444358 – p. 12).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 316444358 - Pág. 35).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 316441892 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher De Souza,
manifestou-se pelo

desprovimento do recurso
, conforme ementa assim sedimentada:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR HUMANITÁRIO. ALEGADA DEBILIDADE GRAVE DO AGRAVANTE. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITOS NECESSÁRIOS. VIOLAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. EXCEPCIONALIDADE DAS MEDIDAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.” ID. 322741369 - Pág. 4.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

I. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante, condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, em razão de alegada debilidade grave de saúde e idade avançada.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável
(art. 217-A, caput, do Código Penal) à pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Durante a instrução processual, o agravante teve sua prisão preventiva decretada, posteriormente substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão de diligências necessárias à elucidação dos fatos.

Com o trânsito em julgado da condenação e a fixação do regime inicial fechado, o Juízo da Execução Penal revogou a prisão domiciliar, determinando a expedição de mandado de prisão. Contudo, suspendeu a eficácia da medida pelo prazo de 90 (noventa) dias, o qual se encerrou
em 09/09/2025
, diante da necessidade de recuperação do procedimento cirúrgico a que se submeteu o Agravante, consoante fragmento da decisão:

“É O
RELATÓRIO. DECIDO
. 2. Durante a audiência de instrução e julgamento, na ação penal que originou a condenação executada nestes autos, o sentenciado foi beneficiado com a prisão domiciliar, com o monitoramento eletrônico, em razão da necessidade de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, que poderiam redundar na confirmação da tese de defesa e não absolvição do acusado. Ocorre que os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a concessão do benefício da prisão domiciliar não mais subsistem, já que houve a superveniência de condenação criminal com imposição de regime inicial fechado. Por consequência, incabível a continuidade do cumprimento da pena em regime domiciliar, que deve se dar nos exatos termos do regime fechado. Contudo, observa-se que o reeducando
foi submetido a procedimento cirúrgico no dia 10 de junho de 2025, com atestado médico de 90 dias, a findar em 9 de setembro de 2025
(mov. 66.3). Em razão dos princípios constitucionais da dignidade humana e a humanização da execução penal, é razoável aguardar esse período para não comprometer sua integridade física. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, revogo o benefício da prisão domiciliar anteriormente concedido ao sentenciado ANTONIO SERGIO MELCHERT”, ID. 316441887 - Pág. 41.

Posteriormente, em nova decisão proferida em
10/09/2025
, após novo pleito defensivo visando à manutenção da tornozeleira eletrônica, o Juízo
a quo
consignou que não subsiste medida cautelar vigente, uma vez que a prisão domiciliar e a monitoração eletrônica perderam seu objeto, inexistindo base legal ou fática para a manutenção/substituição do equipamento, porquanto a monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP)
não se aplica após o trânsito em julgado da condenação,
salvo se houvesse nova decisão substitutiva do regime fechado, o que não ocorreu.

Registrou, ainda, a ausência de juntada, pela Defesa,
de documentação médica idônea que comprovasse a persistência do quadro clínico do Agravante
.

“(...) Ocorre que, conforme decisão proferida na mov. 71.1, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico foi expressamente revogada, diante da superveniência de condenação definitiva, com fixação de regime inicial fechado. Na ocasião, determinou-se a suspensão provisória do feito até 9/9/2025, em razão da convalescença médica, com previsão de expedição de mandado de prisão após o encerramento do prazo. Desse modo, não há mais medida cautelar vigente, pois a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico perderam seu objeto com o trânsito em julgado da condenação e a consequente fixação de regime fechado. Assim, não se trata de mera omissão ou ausência de análise do pedido de manutenção/ substituição do equipamento, mas de inexistência de base legal ou factual para sua continuidade. A monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar de natureza excepcional (art. 319, IX , do CPP), não subsiste após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, especialmente quando já fixado o regime inicial fechado. Sua reativação só se justificaria se houvesse nova decisão impondo medida diversa do recolhimento em regime fechado, o que não é o caso. No mais, embora a Defesa tenha afirmado que apresentaria documentação médica a comprovar que o problema de saúde do sentenciado ainda persiste, mesmo após a realização do procedimento cirúrgico, transcorrido prazo superior a um mês desde a manifestação (mov. 72.1), nenhum documento foi juntado aos autos até o momento, não havendo, portanto, elementos concretos que justifiquem eventual reavaliação da data fixada para o início do cumprimento da pena. (...).

Diante disso, decorrido o prazo de suspensão do feito, EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, para início do cumprimento da pena em regime fechado, conforme fixado na sentença definitiva.” ID. 316441892 - Pág. 2

Em consulta aos autos da execução penal na origem, verifica-se que o cumprimento do mandado de prisão
ocorreu em 24/09/2025
(mov. 93.2).

II. DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – REQUISITOS LEGAIS

A prisão domiciliar humanitária encontra previsão no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

“Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
(...)

II
- condenado acometido de doença grave;”

Trata-se de medida
excepcionalíssima
, que exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais:

a)
Extrema debilidade física do apenado, decorrente de doença grave;

b)
Impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer tratamento médico adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"A prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida quando comprovado que o apenado sofre de moléstia grave e que o estabelecimento prisional não dispõe de tratamento adequado, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto." (AgRg no HC n. 982.805/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/5/2025).

III. DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO

3.1. Do quadro de saúde do agravante

Os documentos médicos acostados aos autos (ID 316444358, Pág. 14/24) atestam que o agravante apresenta hipertensão essencial, infarto agudo transmural do miocárdio, presença de enxerto de ponte aortocoronária, doença isquêmica crônica do coração e hemorroidas internas e externas com outras complicações, fazendo uso contínuo de diversos medicamentos controlados, incluindo Ácido Acetilsalicílico, Clopidogrel, Metoprolol, Amiodarona, Enalapril, Anlodipino, Atorvastatina, Dapagliflozina, Pantoprazol, Doxazosina e Finasterida.

O atestado médico de
05/08/2025
recomenda que o paciente permaneça em repouso de suas atividades por período indeterminado, para tratamento e melhora do quadro atual de saúde, sem realizar esforços físicos, com acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde, incluindo visitas domiciliares de enfermeiras, médica e agente de saúde.

3.2. Da ausência de documentação médica idônea e atualizada

De início, é importante esclarecer que não procede a alegação da Defesa de que a revogação da prisão domiciliar teria ocorrido exclusivamente por suposto descumprimento das condições impostas.

Ao revés, o ponto central foi, além do trânsito em julgado, a inexistência de suporte fático-jurídico para a manutenção da medida, notadamente diante
da ausência de juntada, pela Defesa, de documentação médica idônea e contemporânea, apta a demonstrar a persistência do quadro clínico alegado pelo Agravante e,
por conseguinte, a necessidade de reavaliação da situação executória.

Ademais, observa-se que, além de todos os medicamentos prescritos serem de administração oral — portanto, passíveis de acompanhamento e fornecimento no âmbito prisional —, os documentos acostados limitam-se a descrever o quadro de saúde e a prescrever fármacos, sem qualquer menção à alegada incompatibilidade com o regime prisional ou à necessidade específica de cumprimento da pena em regime domiciliar.

Inexiste, ainda:

• manifestação da direção do estabelecimento prisional acerca de eventual impossibilidade de tratamento;
• demonstração de que o acompanhamento médico indicado não possa ser realizado no estabelecimento prisional;

• documentação médica atualizada que comprove a persistência ou o agravamento do quadro clínico.

A presunção de que o sistema prisional não dispõe de estrutura adequada não pode ser admitida, sob pena de esvaziamento da norma legal e de indevida generalização de medida excepcional.

3.3. Da idade do agravante

O agravante possui 68 anos de idade, o que, por si só,
não configura hipótese de prisão domiciliar humanitária
.

A Lei de Execução Penal prevê, no art. 117, inciso I, a possibilidade de prisão domiciliar para condenado
maior de 70 anos
. O agravante não se enquadra nessa hipótese.

Por fim, cumpre destacar, como elemento relevante à apreciação do caso, o histórico de reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico pelo Agravante,
circunstância que levou o Ministério Público a requerer a instauração de incidente de execução e a designação de audiência de justificação
, nos termos dos arts. 118, § 2o, e 146-C, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal, pleito que ainda pende de apreciação pelo Juízo da execução.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, ausentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar humanitária, especialmente a comprovação da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional e a
ausência de documentação médica idônea e atualizada que comprove a persistência do quadro clínico do agravante
, além do histórico de descumprimento reiterado das condições do monitoramento eletrônico,
nego provimento ao agravo em execução penal
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026